Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-57.2018.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r Estadual 1.093/2009 combinado com os artigos 96 da Lei Complementar Estadual 444/1985 e 198 da Lei Estadual 10.261/1968, além do artigo 205, I, da Lei Complementar Estadual 180/1978 – Precedente desta 11a Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007491-57.2018.8.26.0019; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – DIREITO – EXISTÊNCIA – A qualquer espécie do gênero servidora pública é assegurada, sem distinção, a licença gestante, no caso, de 180 dias, conforme Artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, Artigo 2o da Lei Federal 11.770/2008, e Art. 10 da Lei Complementar Estadual 1.093/2009 combinado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – DIREITO – EXISTÊNCIA – A qualquer espécie do gênero servidora pública é assegurada, sem distinção, a licença gestante, no caso, de 180 dias, conforme Artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, Artigo 2o da Lei Federal 11.770/2008, e Art. 10 da Lei Complementar Estadual 1.093/2009 combinado com os artigos 96 da Lei Complementar Estadual 444/1985 e 198 da Lei Estadual 10.261/1968, além do artigo 205, I, da Lei Complementar Estadual 180/1978 – Precedente desta 11a Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007491-57.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SOLANGE IZIDORIO DOS
SANTOS BIDINOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
2
VOTO No 24.324
APELAÇÃO CÍVEL No 1007491-57.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SOLANGE IZIDORIO DOS SANTOS BIDINOTTO
Juíza de 1a instância: Roberta Virginio dos Santos
MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSORA CONTRATO
POR PRAZO DETERMINADO LICENÇA MATERNIDADE
DE 180 DIAS DIREITO EXISTÊNCIA A qualquer espécie
do gênero servidora pública é assegurada, sem distinção, a licença
gestante, no caso, de 180 dias, conforme Artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal, Artigo 2o da Lei Federal 11.770/2008, e Art.
10 da Lei Complementar Estadual 1.093/2009 combinado com os
artigos 96 da Lei Complementar Estadual 444/1985 e 198 da Lei
Estadual 10.261/1968, além do artigo 205, I, da Lei Complementar
Estadual 180/1978 Precedente desta 11a Câmara de Direito
Público Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Solange Izidorio dos Santos Bidinotto, servidora estadual admitida nos termos
da Lei n° 1.093/09, contra ato praticado pelo Dirigente Regional de Ensino da
Diretoria de Ensino de Americana, visando ao reconhecimento do seu direito à
licença-maternidade pelo prazo de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
3
A r. decisão de fls. 22 deferiu a assistência judiciária
gratuita, bem como a liminar, para determinar à autoridade impetrada que
conceda à impetrante a licença-maternidade por 180 dias, a contar da data da
concessão administrativa (05/04/2018), como requerido na petição inicial.
A r. sentença de fls. 56/58 julgou procedente o
mandado de segurança para, confirmando os efeitos da liminar, conceder a
segurança pretendida, a fim de estender à impetrante o direito à licença-
maternidade de 180 dias, nos termos da Lei Estadual no 10.261/68, a partir
de 20 de fevereiro de 2017.
Remeteu os autos ao reexame necessário.
Inconformado, o Estado de São Paulo, na qualidade
de assistente litisconsorcial, interpôs Recurso de Apelação a fls. 62/77.
Alega, em síntese, que a Lei Complementar no
1.093/09 estabelece em seu artigo 20 que o contratado ficará vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação federal.
Portanto, não restam dúvidas quanto à natureza
previdenciária do benefício da licença-maternidade, nem quanto ao período de
gozo custeado pelo sistema geral de previdência, ao qual a impetrante está
vinculada, por força da lei que rege o contrato de admissão.
Contrarrazões a fls. 80/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
4
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem analisou as questões
debatidas nos autos, razão pela qual merece confirmação por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”
Isso porque, embora o regime de contratação
temporária seja, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de
natureza jurídico-administrativa, tais trabalhadores são considerados pela
própria Constituição Federal como espécie de servidores públicos, aplicando-se-
lhes, portanto, os direitos garantidos no artigo 39, § 3o, dentre os quais está a
licença-maternidade, prevista no inciso XVIII do artigo 7o.
Observe-se que o artigo 205, I, da Lei Complementar
Estadual 180/1978 expressamente considera servidores, dentre outros, os
temporários, então regidos pela Lei 500/1974, agora sob a égide da Lei
Complementar Estadual 1.093/2009.
De todo modo, a Lei Federal 11.770/2008 trouxe,
para as empregadas do regime geral, a possibilidade de prorrogação da
licença-maternidade por mais 60 dias, desde que a respectiva empresa para a
qual trabalhe adira ao Programa Empresa Cidadã, conferindo igual faculdade à
Administração Pública no seu artigo 2o.
No Estado de São Paulo, a Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
5
1.054/2008 alterou a redação do artigo 198 da Lei Estadual 10.261/1968
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), para estender às
servidoras públicas o direito à licença de 180 dias.
A
Lei
Complementar
Estadual
1.093/2009
estabelece, no seu artigo 10:
O contratado nos termos desta lei complementar
está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na
Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes,
subsidiariamente, as disposições da Lei complementar no 444, de 27 de
dezembro de 1985.
A Lei Complementar Estadual 444/1985 (Estatuto do
Magistério Público Estadual), aplicável à impetrante, pois docente, embora não
traga, em seu corpo, disposição acerca do direito das professoras à licença
gestante, estabelece no seu artigo 96:
Aplicam-se aos integrantes do Quadro do Magistério,
subsidiariamente, as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado e as normas relativas ao sistema de Administração de Pessoal,
instituído pela Lei Complementar no 180, de 12 de maio de 1978, no que
couber.
Ora, até mesmo por uma circularidade normativa,
percebe-se que a todas as professoras, mesmo temporárias, é garantida a
licença-maternidade de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
6
Sobre a mesma questão, esta 11a Câmara de Direito
Público já teve a oportunidade de se manifestar na Apelação Cível
1020881-03.2014.8.26.0224, Relator Desembargador Marcelo L Theodósio,
julgada em 02/12/2014:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
FESP
e
REEXAME
NECESSÁRIO - Mandado de Segurança
Licença
gestante/maternidade
Servidora Pública Estadual
Professora da Educação Básica II, contratada sob
o
regime
da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.093/2009 - Estabilidade provisória - Gravidez no
curso do período contratual - Lei no 8.213/91, que
garante 120 dias licença maternidade, ressalvada a
previsão na legislação - Artigo 198 da Lei no
10.261/68 que estabelece o prazo de 180 dias -
Direito
extensível
à
funcionária
temporária
-
Proteção à maternidade - Direito social garantido
constitucionalmente - Licença gestante/maternidade
de 180 dias - Indeferimento administrativo

Irresignação
Cabimento
Pretensão ao direito à
licença gestante de 180 dias - Admissibilidade -
Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da
Constituição Federal e art. 198, II, da Lei Estadual
10.261/1968 - Possibilidade Princípio da isonomia
- Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e
do E. Superior Tribunal de Justiça
Sentença que
confirmou a liminar anteriormente concedida, para
prorrogar a licença gestante da impetrante de 120
para o total de 180 dias mantida
Recurso voluntário da FESP e o reexame necessário improvidos.
Interessante mencionar, por fim, que o Brasil
ratificou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher (Adotada pela Resolução 34/180 da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 18.12.1979 - ratificada pelo Brasil em 01.02.1984), cujo
artigo 11, no 2, prevê que:
...a fim de impedir a discriminação contra a mulher
por razões de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007491-57.2018.8.26.0019 -Voto no 24324 – KMS
7
direito a trabalhar, os Estados-Partes tomarão as medidas adequadas para:
(...)
(b) Implantar a licença-maternidade, com salário
pago ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior,
antiguidade ou benefícios sociais.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelo
impetrado em seu apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida a r. sentença em sua
integralidade.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator